Tribunal: TJDFT
Processo: 0706517-29.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL PROPORCIONAL. APLICAÇÃO TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar a metade do prejuízo material suportado pelo autor, correspondente a R$4.950,00, por força da culpa concorrente reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu falha nos serviços bancários prestados ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro; (ii) se o autor tem direito à restituição da quantia transferida para terceiro; e (iii) se a taxa Selic deve ser adotada para a correção monetária do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da ilegitimidade passiva ad causam. À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil em caso de fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. No caso, o autor alega que recebeu chamada telefônica de suposto preposto da instituição financeira e, ante a notícia de operações irregulares em sua conta corrente, seguiu a orientação recebida, quebrou os cartões bancários e os entregou ao motoboy, acreditando que este prestava serviços à instituição financeira. Posteriormente, constatou débitos em sua conta corrente, no montante de R$9.900,00, e no cartão de crédito, no valor de R$50.600,00, posteriormente estornado.
6. A fraude foi concretizada porque o autor, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu as orientações recebidas e entregou os seus cartões de crédito para terceiro, evidenciando que a falta de confirmação da fidedignidade da informação recebida desencadeou o ilícito.
7. Outrossim, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, uma vez que o autor comunicou a fraude à autoridade policial e ao banco, requerendo o bloqueio dos cartões às 11h24 (ID 67486335 - Pág. 1 e ID 67486337). Ainda assim, foram realizadas transações em valores significativos às 13h41 e às 17h17 (ID 67486336 - Pág. 2).
8. Ademais, as diversas operações irregulares de valores significativos (ID 67486336 - Pág. 1), deveriam ter gerado alerta no sistema bancário sobre o uso indevido do cartão e eventual fraude. Com efeito, ao deixar de detectar ou impedir a consolidação das operações financeiras realizadas com vício de vontade do usuário e destoantes de seu perfil de consumo, a instituição financeira contribuiu para o evento danoso. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.
9. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do usuário e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
10. A culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
11. Nesse contexto, tendo as partes contribuído de forma determinante para a consolidação da fraude, escorreita a sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes (art. 945 do Código Civil).
12. Quanto à correção monetária e a incidência de juros sobre o valor da condenação, a Lei 14.905/2024, que alterou o Código Civil, determinou a aplicação da taxa Selic a partir de 31/08/2024 (art. 406, § 1o do Código Civil). Assim, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido para reconhecer que o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso, com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024.
14. Considerando que a ré foi vencedora em parte mínima de seu pedido, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 945, art. 406; Resolução BACEN/DC No 103/2021, artigo41-C.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; Enunciado no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/08/2022, DJe de 18/08/2022; TJDFT, Acórdão 1756637, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 11/9/2023; Acórdão 1756505, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 08/09/2023; Acórdão 1750156, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/08/2023.